Tribunal: STF
Processo: HC 255715
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. PONTO NÃO APRECIADO PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual não conhecido o Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 859.100/SP (e-doc. 11).



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, definitivamente, à pena de 24 anos de reclusão, no regime fechado, e ao pagamento de 30 dias-multa pela prática dos crimes dos arts. 159, § 1º (extorsão mediante sequestro), 180, caput (receptação) e 288, parágrafo único (associação criminosa armada), todos do Código Penal (e-doc. 7).



    3. Inconformada, a defesa interpôs revisão criminal no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que a indeferiu (e-doc. 10). Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ. 



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam inexistir provas suficientes de que o paciente tenha praticado as condutas descritas na peça acusatória. Aludem aos depoimentos das testemunhas e demais acusados, afirmando que em nenhum momento citam o nome do paciente ou afirmam sua participação no grupo criminoso. Sustentam a inidoneidade dos fundamentos pelos quais exasperadas as penas-bases. Dizem contrariado o princípio da proporcionalidade, aduzindo que o aumento realizado em virtude de uma única circunstância judicial negativa não poderia superar a fração de 1/6. No tocante ao delito de associação criminosa, afirmam a ilegalidade da fração utilizada para majorar a pena referente ao emprego de ama de fogo.



    5. Buscam a absolvição ante a ausência de provas para a condenação. Subsidiariamente, requerem a fixação das penas-base no mínimo legal ou a aplicação da fração de aumento no patamar de 1/6 por cada circunstância judicial desfavorável, bem como a redução da majoração feita na terceira fase da dosimetria para o mínimo legal quanto ao crime de associação criminosa.



    É o relatório.



    Decido.



    6. Ao indeferir a revisão criminal, o Tribunal de Justiça, após longo relato acerca dos depoimentos testemunhais e das vítimas, concluiu devidamente demonstradas a autoria e materialidade dos delitos nos seguintes termos:



    “Tem-se que a versão exculpatória trazida pelo peticionário, um tanto mirabolante, restou isolada nos autos, demonstrando ser uma clara tentativa de eximir-se de sua responsabilidade.



    A vítima Ricardo narrou com detalhes a ação criminosa praticada pelo peticionário e corréus, os momentos de angustia e desespero que vivenciou durante o longo tempo de cativeiro em poder dos acusados onde permaneceu por cinco dias, com as mãos e os pés amarrados e também com a boca amordaçada. Reconheceu os corréus Alexandre e Rone em Juízo, como sendo um dos autores dos crimes.



    Djalma, irmão do ofendido, narrou que Ricardo estava no bar, quando quatro agentes, todos armados, ingressaram no local perguntando por ‘Nem’, apelido da vítima. Ele foi conduzido para um veículo pelos agentes. Recebeu uma ligação de um dos sequestradores depois de dois dias. Exigiram o pagamento de resgate no valor de um milhão de reais e ameaçaram ceifar a vida de seu irmão caso não fossem atendidos. Os policiais localizaram o cativeiro porque já estavam investigando outro sequestro perpetrado pela mesma quadrilha. Foi ele manteve contato com os acusados, através de ligações telefônicas.



    A vítima Cristiane, estava entrando na garagem da sua residência com o veículo, quando dois agentes a abordaram, anunciando o assalto. Um deles, que estava armado, determinou-lhe que passasse para o lado do passageiro enquanto que o outro roubador fechou o portão da sua casa, subtraíram seus cartões e senhas do banco.



    A palavra da vítima no caso, assume papel preponderante e goza da presunção da veracidade, assumindo especial relevância no deslinde da controvérsia, merecendo total crédito, não sendo crível que alguém incrimine inocente que não conhece e sem motivos, daí porque os seus relatos merecem todo o crédito, porque não teriam elas qualquer proveito em mentir.



    Conforme sabido, a palavra da vítima tem relevo especial em delitos contra o patrimônio.



    Nesse ponto, vale lembrar que a jurisprudência tem se orientado no sentido de que em delitos dessa natureza, as palavras das vítimas revestem-se de manifesta relevância, especialmente quando estas descrevem com firmeza e detalhes a cena delituosa.



    (...)



    Ora, veja-se que a palavra das vítimas são firmes e claras, não havendo na narrativa dos fatos por elas sustentadas, qualquer ponto sob o qual subsista dúvida ou incoerência.



    Embora a vítima não tenha reconhecido o peticionário, as suas declarações, repita-se, restaram corroboradas pelas declarações dos vários policiais civis e do delegado de polícia, envolvidos na operação que resultou na prisão do peticionário e corréus.



    Os policiais civis e o delegado de polícia responsáveis pelas investigações, descreveram, satisfatoriamente, as diligências empreendidas, apresentaram declarações coerentes, claras, e narraram os fatos com precisão, informando de modo consonante os detalhes da investigação, da abordagem e prisão do peticionário e comparsas.



    Atestaram que os réus, até então não identificados, estavam sendo investigados pela prática de outro sequestro realizado. Através do monitoramento da linha telefônica utilizada pelos réus, tomaram conhecimento do sequestro da vítima Ricardo e identificaram os réus Paulo Henrique e Alexandre. O réu Alexandre, após ser abordado, indicou o local do cativeiro, onde se encontrava o réu Rone, portando arma de fogo, e a vítima Ricardo, que estava amarrada. Ainda, durante o monitoramento da linha telefônica, constataram que os réus Igor, Bruno e Rodrigo também participaram para a ocorrência e sucesso da empreitada.



    Ademais, não se observa nenhuma discrepância capaz de gerar suspeitas em seus depoimentos, não havendo qualquer indício que demonstre intenção dos depoentes em incriminar injustamente o peticionário. A prisão mesmo, somente foi possível pela firme disposição dos policiais no cumprimento do dever, sendo certo que o esforço empreendido pelos agentes da autoridade não se mostra coerente ou crível para uma simples falsa incriminação.



    Inclusive sem olvido de que toda pessoa poderá ser testemunha (art.202, do CPP), nada foi comprovado em pretório ( art. 156 do CPP) que demonstrasse qualquer animosidade ou inimizade a retirar a credibilidade da prova testemunhal policial , não se podendo inferir, pois, que houvesse na espécie incriminação sem justo motivo.



    Aliás, seria um contrassenso a sociedade organizada (Estado) arregimentar pessoas para a atividade policial e depois negar-lhes valia no trabalho realizado.



    A respeito, o Superior Tribunal de Justiça:



    (...)



    Assim, os relatos dos agentes da autoridade são válidos e devem ser avaliados como qualquer depoimento, merecendo credibilidade como elemento apto à formação da convicção do magistrado.



    Sem credibilidade alguma, a palavra do peticionário, que não encontrou eco na prova, pois não parece crível que os policiais, investigadores e o delegado agentes da autoridade, encarregados de combater o crime fossem falsear, distorcendo os fatos, apenas com o objetivo de elegê-lo para falsamente incriminar.



    Consigne-se que o delito de extorsão mediante sequestro se consuma quando a vítima é privada de sua liberdade, possuindo o agente o dolo específico de exigir vantagem patrimonial como preço ou condição do resgate, sendo irrelevante que o agente receba a vantagem patrimonial, já que se trata de crime formal.



    (...)



    Crime de Associação Criminosa.



    O acervo probatório não deixa dúvidas, ainda, quanto à prática pelo recorrente do crime previsto no artigo 288, parágrafo único, do Código Penal, diante das circunstâncias da prisão, relatos dos policiais civis ouvidos em Juízo, que atestaram que o peticionário e corréus estavam associados de forma estável, com planejamento prévio e divisão de tarefas, para o cometimento dos crimes de extorsão mediante sequestro, sendo certo que a quadrilha utilizava-se de arma de fogo para o sucesso das empreitadas delitivas. Além disso, os policiais civis também atestaram que a quadrilha agia com o mesmo modus operandi, considerando que as investigações contra os réus se iniciaram em razão de sequestro praticado anteriormente ao da vítima Ricardo, onde ser realizava o monitoramento telefônico.



    Rodrigo teve participação no sequestro do Ricardo, pois sugeriu o seu amigo ‘Piauí’ para cumprir papel carcereiro. Ele tinha conhecimento da quadrilha.



    Note-se, ainda, por oportuno, que demonstrado que mais de três pessoas se uniram, de forma organizada, estável e duradoura, visando com isso a prática de delitos patrimoniais, caracterizado está o ânimo associativo que envolve os integrantes do grupo, até porque, todos os participantes estavam com o mesmo propósito de compor a societas sceleris e contribuir para o sucesso da empreitada criminosa e que isso não se cuidou de mera coautoria em infração penal determinada. Dai o convencimento de que se organizaram em quadrilha ou bando, na forma do artigo 288 do Código Penal’.



    O delito de quadrilha é evidente, pois cada um dos corréus participou efetivamente para o êxito da empreitada criminosa, sendo que cada um tinha uma função no grupo, unidos porque objetivavam um só intento. Rodrigo teve participação no sequestro do Ricardo, pois sugeriu o seu amigo ‘Piauí’ para cumprir papel carcereiro. Ele tinha conhecimento da quadrilha.



    Evidencia-se das provas constantes nos autos que o delito narrado na denúncia foi planejado e no momento da execução houve delegação de tarefas para cada réu, sendo que o peticionário tinha consciência da associação delitiva para fins da prática do delito de extorsão.



    (...)



    A própria dinâmica da descrição dos delitos em causa e no caso concreto já demonstram, só por si, que o crime efetivamente só se concretizou e consumou em razão da existência da quadrilha armada.



    Dês que evidente, nos autos, o caráter associativo do grupo integrado pelo peticionário e pelos corréus, visando ao cometimento de crimes mediante emprego de armas de fogo.



    A qualificadora prevista no parágrafo único do art. 288 do Cód. Penal foi acertadamente reconhecida, pois demonstrado o emprego de armas de fogo na atuação criminosa desenvolvida pela quadrilha.



    (...)



    Crime de Receptação.



    Como já destacado, a vítima Cristiane confirmou a subtração de seu veículo, narrando que foi abordada por dois indivíduos armados, que após dirigirem por horas, levaram o seu veículo. Dúvida não há de que o peticionário tinha ciência da origem ilícita do bem, já que o réu Alexandre confessou ter conhecimento da origem espúria do veículo, tanto que adulterou a placa do carro após a sua compra, e ainda admitiu que o veículo foi utilizado pela quadrilha para o cometimento do crime de sequestro.



    Diante de todas essas circunstâncias, é impossível concluir que o peticionário desconhecia a origem ilícita do automóvel, o que torna imperiosa a sua condenação também pelo crime de receptação dolosa.



    E as circunstâncias fáticas permitem concluir que todos os acusados tinham ciência de que se tratava de veículo roubado.



    Assim, o veículo estava na posse de todos os réus para a prática da extorsão mediante sequestro já referida outros ditos, agindo todos em comunhão de ações e desígnios, ainda que, no momento da abordagem policial, Rodrigo não estivesse em seu interior.” (e-doc. 10, p. 21-31, grifos nossos)



    7. Embora a defesa tenha deixado de juntar ao processo o inteiro teor do ato dito coator, consulta ao site do Superior Tribunal de Justiça permitiu o acesso integral da decisão. Ao não conhecer do agravo regimental, a 5ª Turma manteve o entendimento do Ministro Relator que entendeu comprovada a autoria delitiva, ressaltando, além disso, a inviabilidade de rever a conclusão da Corte de origem, fundamentada no exame da prova, pois tal providência não se amolda ao rito do habeas corpus.



    8. Não vislumbro ilegalidade a ser reconhecida. Na linha do que assentou o Superior Tribunal de Justiça, mostra-se incabível, em sede de habeas corpus, a análise da suficiência ou insuficiência das provas que fundamentaram a condenação. O habeas corpus trata-se de via processual de cognição sumária e rito célere, destinada exclusivamente à proteção da liberdade de locomoção diante de ilegalidade ou abuso de poder, não se prestando à rediscussão da matéria probatória, a qual deve ser enfrentada pelas vias recursais ordinárias adequadas. A propósito, destaco, como exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO BASEADA EM OUTRAS PROVAS COLHIDAS NA FASE JUDICIAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA E PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA. MOTIVO TORPE EVIDENCIADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A análise minuciosa para o fim de concluir pela inexistência de prova da autoria para a condenação demandaria incursão no acervo fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. Precedentes. 3. Assentada a supressão de instância pela Corte Superior, não cabe o exame originário do tema por esta Suprema Corte, a qual refuta a análise de matérias não apreciadas pelas instâncias antecedentes. Precedentes. 4. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. 5. Segundo o ato dito coator, ‘o motivo torpe foi adequadamente reconhecido pois o delito de extorsão mediante sequestro foi praticado em decorrência de desavenças relacionadas a dívidas oriundas do tráfico de drogas’. Devidamente fundamentada a incidência da agravante, inexiste situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. 6. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (RHC nº 232.791-AgR/SC, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 07/08/2024, p. 15/08/2024; grifos nossos)



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento ao habeas corpus, fundamentando-se na supressão de instância e na inexistência de flagrante ilegalidade ou teratologia. O agravante pretende a desconstituição de condenação com trânsito em julgado pelo crime de extorsão mediante sequestro qualificada, alegando ausência de provas idôneas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a apreciação do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal sem o prévio exame da matéria pelo Superior Tribunal de Justiça; (ii) avaliar se há flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem de ofício; III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que as instâncias antecedentes não examinaram a matéria objeto da irresignação, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância. 4. A revisão de matéria fático-probatória é inviável em sede de habeas corpus, conforme a jurisprudência consolidada do STF (HC 137695, Rel. Min. Dias Toffoli). 5. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso desprovido.”



    (HC nº 252.787-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 07/04/2025, p. 23/04/2025; grifos nossos)



    9. Em relação à dosimetria, o Tribunal de Justiça estadual, no julgamento da revisão criminal, assentou corretas a consideração negativa das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e a escolha da fração de aumento correspondente. Eis o trecho do ato:



    “Foram fixadas, sob os seguintes fundamentos e não merecem reparos:



    ‘Atendendo às diretrizes contidas no artigo 59 do Código Penal, fixo a pena base dos réus para o delito previsto no artigo 159, §1º, do Código Penal em 18 (dezoito) anos de reclusão, pois não só o sequestro durou mais de 24 (vinte e quatro) horas e foi cometido por quadrilha especializada neste tipo de delito, mas também porque agiram com dolo intenso, na medida em que causaram extremo abalo à vítima Ricardo, que ainda se encontra aterrorizado em razão dos acontecimentos, posto que permaneceu durante cinco dias no cativeiro, amarrado e amordaçado, sem ser alimentado adequadamente e sem condições mínimas de higiene.



    Deixo de agravar a pena dos réus Alexandre e Rone, em face da reincidência, conforme certidões criminais de fls. 14, 15 e 20/24 (réu Alexandre), e fls. 09 e 10/11 (réu Rone), dos respectivos apensos próprios, em virtude das confissões realizadas.



    Em face da reincidência do réu Igor, conforme certidões criminais de fls. 08/09 e 10/11, do apenso próprio, e do réu Bruno, conforme certidão criminal de fls. 13, do apenso próprio, agravo a pena fixada em 02 (dois) anos de reclusão.



    Diante da menoridade do réu Paulo Henrique Bastos de Moura, atenuo a pena fixada em 01 (um) ano de reclusão.



    Não existem outras circunstâncias agravantes ou atenuantes a considerar.



    Não existem causas de aumento ou diminuição de pena a considerar.



    Atendendo às diretrizes contidas no artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base para os réus em relação ao artigo 180, ‘caput’, do Código Penal, em 03 (três) anos de reclusão e multa de 30 (trinta) dias multa, calculados cada qual em um trigésimo do maior salário mínimo vigente ao tempo do cometimento do crime, com correção monetária desde àquela data, pois agiram com dolo intenso, na medida em que receptaram veículo para utilizá-lo na prática de grave crimes de sequestro, para os quais estavam todos associados em quadrilha, revelando personalidade completamente incompatível com o viver em sociedade.



    Deixo de agravar a pena do réu Alexandre Azevedo de Santana pela reincidência, conforme certidões criminais de fls. 14, 15 e 20/24 do apenso próprio, em virtude da confissão realizada.



    Em face da reincidência dos réus Bruno Marcus da Silva, conforme certidão criminal de fls. 13, do apenso próprio, Igor da Paz Hermenegildo, conforme certidões criminais de fls. 08/09 e 10/11, do apenso próprio, e Rone Al Unser Alves dos Santos, conforme certidões criminais de fls. 09 e 10/11, do apenso próprio, agravo a pena fixada em 01 (um) ano de reclusão e em 10 (dez) dias multa, calculados como acima descrito.



    Diante da menoridade do réu Paulo Henrique Bastos de Moura, atenuo a pena fixada em 01 (um) ano de reclusão e em 10 (dez) dias multa, calculados como acima descrito.



    Não existem outras circunstâncias agravantes ou atenuantes a considerar.



    Não existem causas de aumento ou diminuição de pena a considerar.



    Atendendo as diretrizes contidas no artigo 59 do Código Penal, fixo a pena base dos réus em relação ao artigo 288, parágrafo único, do Código Penal, em 02 (dois) anos de reclusão, pois agiram com dolo intenso ao se associaram em quadrilha extremamente organizada, com o fim de praticar graves crimes de extorsão mediante sequestro.



    Em face da reincidência dos réus Alexandre Azevedo de Santana, conforme certidões criminais de fls. 14, 15 e 20/24, do apenso próprio, Bruno Marcus da Silva, conforme certidão criminal de fls. 13, do apenso próprio, Igor da Paz Hermenegildo, conforme certidões criminais de fls. 08/09 e 10/11, do apenso próprio, e Rone Al Unser Alves dos Santos, conforme certidões criminais de fls. 09 e 10/11, do apenso próprio, agravo a pena fixada em 01 (um) ano de reclusão.



    Diante da menoridade do réu Paulo Henrique Bastos de Moura, atenuo a pena fixada em 01 (um) ano de reclusão. Não existem outras circunstâncias agravantes ou atenuantes a considerar. A quadrilha utilizava-se de arma de fogo para a prática dos crimes, razão pela qual aumento a pena fixada em 1/2.



    Não existem outras causas de aumento ou diminuição de pena a considerar.’



    (...)



    Ao exasperar a pena-base o magistrado deve reportar-se aos elementos concretos existentes nos autos, sob pena de configurar excesso de pena e violação ao princípio da proporcionalidade.



    Na hipótese vertente, observei que o Juízo sentenciante se reportou aos elementos de prova disponíveis nos autos para indicar motivadamente a aferição desfavorável dos vetores consequências, personalidade, conduta social e culpabilidade, conduta social, circunstâncias e consequências do crime, conforme restou esclarecido por meio dos depoimentos testemunhais e demais elementos de prova constantes no caderno processual, devidamente atento ao que preconiza o artigo 93, inciso IX, da Carta Magna de 1988.



    Além disso, convém lembrar que não incide na 1ª fase da dosimetria da pena parâmetros rígidos ou fixos para definição da quantidade da reprimenda, a qual, como dito alhures, segue a regra da discricionariedade vinculada, orientada pelo princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, exatamente como se verifica na hipótese dos autos.



    Não há nenhuma ilegalidade no aumento da pena-base acima do mínimo legal, visto que foi fixada nos ditames legais e em conformidade com os critérios subjetivos.” (e-doc. 10, p. -43, grifos nossos)



    10. O STJ manteve a ótica, ressaltando:



    “Com efeito, na hipótese, o Tribunal a quo justificou motivadamente, com base em elementos concretos extraídos da conduta do paciente, a negativação dos vetores referentes às consequências do crime, personalidade, conduta social e culpabilidade que levaram ao aumento da pena-base.



    De outra parte, constata-se que o Tribunal a quo, motivadamente, justificou a aplicação da fração que entendeu cabível para majorar os referidos vetores, sendo que a jurisprudência desta Corte Superior permite a utilização de critério diverso do patamar de 1/6 ou de 1/8 entre a diferença entre o mínimo e o máximo da pena utilizado a fim de delimitar a fração a ser aplicada.” (decisão disponível para consulta pública no site do Superior Tribunal de Justiça)



    11. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada” (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021). 



    12. Assim, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 131.842-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021. 



    13. No caso sob análise, entendo inexistir ilegalidade a ser reconhecida, uma vez que o aumento realizado na pena-base está lastreado em dados concretos que revelam a maior reprovabilidade da conduta.



    14. Consoante destacaram, o delito de extorsão mediante sequestro causou “extremo abalo à vítima Ricardo, que ainda se encontra aterrorizado em razão dos acontecimentos, posto que permaneceu durante cinco dias no cativeiro, amarrado e amordaçado, sem ser alimentado adequadamente e sem condições mínimas de higiene”. No tocante ao crime do art. 180 do Código Penal, assentaram que o veículo receptado foi utilizado para “a prática de grave crimes de sequestro, para os quais estavam todos associados em quadrilha” e quanto à associação criminosa, concluíram terem os agentes se associado “em quadrilha extremamente organizada, com o fim de praticar graves crimes de extorsão mediante sequestro”.



    15. Ressalto que o Diploma Penal não prevê regras aritméticas objetivas para fixação da pena. Assim, o magistrado não está adstrito ao limite de exasperação de 1/6, aplicado sobre o mínimo da pena, por circunstância judicial negativa, uma vez se cuidar de parâmetro de origem jurisprudencial que visa delimitar, minimamente, a discricionariedade judicial, sem, contudo, tarifar a individualização da pena-base. A dosimetria, consoante se explicita no final do citado art. 59, deve ser necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime. Sobressai o aspecto qualitativo, ficando em segundo plano o aritmético. 



    16. Por fim, quanto à alegação de ilegalidade da fração utilizada para majorar a pena do delito de associação criminosa, a questão não passou pelo crivo das instâncias antecedentes, tendo o Ministro Relator, no STJ, se limitado a afirmar:



    “De início, registra-se que o fundamento utilizado para manter o aumento da pena referente ao crime de associação criminosa na terceira fase pelo uso de arma de fogo no percentual de 1/2 foi a alteração legislativa introduzida pela Lei n. 12.850/2013 e a defesa não teceu considerações referentes a este motivo.



    Assim, em obediência ao Princípio da Dialeticidade, mostra-se impossível verificar a existência de flagrante ilegalidade, no ponto, pois a impetrante não infirma o fundamento do julgado atacado, passando a largo sem rebatê-lo, tendo alegado a ilegalidade no uso da ‘mera quantidade de majorantes para se alcançar tal resultado’.”



    17. Desse modo, a atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    18. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator